Tribunal: STF
Processo: RHC 51944
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-11
Data de publicação: 1974-02-11

Ementa:
ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO: INOCORRENCIA, COM BASE NA
SÚMULA N 146.
II. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDOU-SE EM
DAR AO CITADO VERBETE APLICAÇÃO RESTRITA, LITERAL, LIMITADA A
HIPÓTESE QUE PRECISA, NA QUAL NÃO SE COMPREENDE A DOS AUTOS.
III. RECURSO DESPROVIDO.